Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754660-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JESINALDO MACENA DE MENEZES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66035485, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para que apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), afetado para a uniformização da controvérsia “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/202, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 67307279). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019